Tribunal: CARF
Processo: 13005.902722/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.902722/2012-44
ACÓRDÃO
3001-003.171 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA REVENDA. REGIME MONOFÁSICO COM
SAÍDAS A ZERO. IMPOSSIBILIDADE DE TOMADA DE CRÉDITOS.
Os temas decididos pelo E. STJ em regime de recursos repetitivos vinculam
ao CARF e são de aplicação impositiva. O Tema 1.093 é absolutamente
contrário à pretensão do contribuinte.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3001-003.164, de 12 de dezembro de 2024,
prolatado no julgamento do processo 13005.901826/2012-31, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.171 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.902722/2012-44
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que tratou do indeferimento do Pedido de
Ressarcimento (PER) de n° 11661.41083.310709.1.1.10-7030 e da não homologação da
compensação vinculada ao crédito objeto desse pedido nos termos do Despacho Decisório
eletrônico emitido em 05/12/2012, no de rastreamento 040983979, pela DRF em Santa Cruz do
Sul/RS e levado ao conhecimento do contribuinte em 19/12/2012. O pedido é referente ao crédito
de PIS/PASEP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA
SUJEITOS
À
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
MANUTENÇÃO
DO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação tributária veda, para o período em questão, a apuração de créditos
decorrentes da não cumulatividade do PIS/COFINS em relação à aquisição no
mercado interno, para revenda, de produtos submetidos à incidência monofásica.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral
ressarcimento/homologação da compensação, solicitando, por fim:
Ante o exposto, requer e espera a recorrente que o presente recurso seja julgado
procedente, com vistas a reconhecer os créditos apurados sobre os produtos
monofásicos, posto que, a partir do art. 17 da Lei no 10.865/04, permite-se a
apuração de créditos de PIS/COFINS sobre aquisições de produtos submetidos à
tal incidência, e que seja(m) homologada(s) a(s) compensação(ões) declarada(s),
com a consequente extinção do(s) crédito(s) tributário(s) constituído(s).
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.171 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.902722/2012-44
3

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência
para essa Turma apreciar o feito nos termos do art. 65, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

Produtos adquiridos para revenda. Regime monofásico com saídas a zero.
Impossibilidade de tomada de créditos.
O processo trata específica e exclusivamente da possibilidade, ou não, de tomada
de créditos de PIS e COFINS relacionados às aquisições de produtos destinados à
revenda quando submetidos ao regime monofásico com saída à alíquota zero
(chopes, cervejas, água mineral e refrigerantes (NCM 22.011000, 22.021000,
22.029000, 22.030000, 22.01, 22.02, 22.03 e 2106.90 Ex. 02).
A despeito do meu posicionamento pessoal, os temas decididos pelo E. STJ em
regime de recursos repetitivos vinculam o CARF e são de aplicação impositiva a
todos os Conselheiros. Nesse sentido, o Tema 1.093 do STJ – Impossibilidade de
tomada de créditos no regime monofásico sedimentou que, salvo disposição
legal expressa em contrário, não há créditos a serem tomados nas entradas de
produtos submetidos ao regime monofásico com saídas a zero.
“1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n.
1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003).
2. O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe somente
às empresas que se encontram inseridas no regime específico de tributação
denominado REPORTO.
3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos cuja
constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não permite a
constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o
custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à
tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e
da Lei n. 10.833/2003.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.171 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.902722/2012-44
4
4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição para
o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do creditamento, visto
que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa que pode
adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em
incidência plurifásica, os quais podemlhe gerar créditos.
5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na
aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam
estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas forem efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição de créditos sobre o custo
de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação
monofásica.”
Fica claro que o tema acima destacado abrange os fatos e direito posto no
presente feito, motivo pelo qual a pretensão do contribuinte foi rechaçada pelo
Poder Judiciário de forma qualificada, motivo pelo qual conheço do voluntário
para negar provimento ao mesmo.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Fl. 147
DF CARF MF
Original